Tribunal: TCU
Processo: 023.451/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 3.614/2022 - 1a. Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal ato de aposentadoria de Silvana Maria Guimarães Correa, em razão da incorporação de "quintos" após a Lei 9.624/1998 e de reajustes indevidos às parcelas de "quintos" pagos sob a forma de VPNI, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, tornando sem efeito os subitens 9.3.4.1 e 9.3.4.2 da decisão recorrida, mantendo os exatos termos dos demais itens; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados que: 9.2.1. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas conferidos pela Lei 13.323/2016 e pela Lei 12.777/2012, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido nos Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário ; 9.2.2. no que concerne à parcela de quintos/décimos incorporada pela interessada em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, após promover o destaque acima, adote a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE-ED. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Câmara dos Deputados e à interessada.